Tribunal: STF
Processo: RE 951274
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PREFEITO ANTERIOR. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NOS CADASTROS DO SIAFI/CAUC. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA IN/STN 01/97. 1. O Município de Toritama/PE ajuizou ação ordinária com a finalidade de obter o cancelamento de sua inscrição nos cadastros do CAUC decorrentes do Convênio SIAFI nº 475919, celebrados por prefeitos de gestões anteriores junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério do Meio Ambiente, visando a implantação de aterro sanitário; 2. Este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidades praticadas por ex-prefeito, a ensejar inscrições positivas no cadastro do SIAFI/CAUC, há de ser excluída quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las, nos termos da IN/STN nº 01/1997, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos; 3. Prejudicado o agravo retido interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela; 4. Apelação e remessa oficial improvidas” (fl. 234, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fl. 257, e-doc. 2).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. I e o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o parágrafo único do art. 160 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 327 da repercussão geral, sustentando a validade da inscrição do Município no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e no Cadastro Único de Convênio – CAUC.



    Argumenta que “a administração pública federal, após a análise da prestação de contas do convênio, notifica, regularmente, a administração pública convenente acerca das irregularidades existentes, conferindo prazo para a devolução de valores, de sorte que não há que se falar em ofensa ao devido processo legal” (fl. 269, e-doc. 2).



    Sustenta que, “considera-se inadimplente o devedor que não cumpre a sua prestação no tempo, lugar e forma, previstos na lei ou no contrato. Assim, mostra-se legítima a inscrição do Município no CAUC/SIAFI” (fl. 281, e-doc. 2).



    Ressalta que, “no caso concreto, em nenhum momento, o Município informa se ajuizou a devida ação de ressarcimento em face dos ex-gestores. Limita-se a afirmar que protocolou representação junto ao parquet federal e que pediu de abertura de Tomada de Contas Especial, ou seja, não foi ajuizada ação de ressarcimento” (fl. 283, e-doc. 2).



    Salienta que, “ao fundamentar a decisão em equivocada interpretação do art. 5º, LIV e LV, bem como sem considerar a redação do art. 160, parágrafo único, inciso I, ambos da Constituição Federal, é de se reconhecer que o acórdão recorrido acabou por contrariar os referidos dispositivos constitucionais. Portanto, nada há de ilegal na atuação da administração ao inscrever o requerente no SIAFI, ao contrário: assim agindo, zela pela legalidade, moralidade e eficiência na gestão de recursos públicos” (fl. 285, e-doc. 2).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para reformar, in totum, o acórdão hostilizado, julgando-se improcedente o pedido autoral” (fl. 289, e-doc. 2). 



    3. Em 20.6.2016, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 327 da repercussão geral (e-doc. 5).



    4. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.067.086, Tema 327 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (fls. 116-119, e-doc. 9).



    A Segunda Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que retornaram os autos da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em face do decidido pelo Colendo STF no Recurso Extraordinário nº 1.067.086/BA (Tema 327), onde fora fixada a seguinte Tese Jurídica: (...) 3. Não é o caso de se exercer o juízo de retratação, dado que não há descompasso entre o precedente mencionado e o julgamento da Turma. O que o precedente diz é que é legítima a inscrição quando não há prestação de contas ou quando as contas são desaprovadas, e que é legítimo o registro do inadimplemento do Município. Mas a Turma não disse que o registro era indevido. O que mencionou foi que a despeito de ser legítimo, a tomada de providências pelo atual gestor implica na suspensão da sanção que é aplicada nesses casos, se o atual gestor tomou as devidas providências; 4. Juízo de retratação não exercido” (fls. 139-140, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o que decidido no julgamento do tema 327.



    No Recurso Extraordinário n. 1.067.086, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tema 327, este Supremo Tribunal assentou que “a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (DJe 21.9.2020).



    Na espécie vertente, nada se discute sobre o princípio da ampla defesa, do devido processo legal e ao contraditório, adotando-se apenas o entendimento de que “a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidades praticadas por ex-prefeito, a ensejar inscrições positivas no cadastro do SIAFI/CAUC, há de ser excluída quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las, nos termos da IN nº 01/1997, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos, conforme se conclui da análise dos documentos de fls. 56 e 58/62” (fl. 233, e-doc. 2).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Na espécie vertente, a conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que, adotadas as providências necessárias pela atual gestão do Município, para responsabilizar a gestão na qual tenha ocorrido a inadimplência, o ente público deverá ser excluído do cadastro de inadimplentes. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 930.892-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 981.907-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AC n. 3.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2015).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: RE n. 1.405.840, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2022; RE n. 1.399.085, de minha relatoria, DJe 26.9.2022; RE n. 1.383.241, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; ARE n. 1.356.073, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.1.2022; ARE n. 1.315.727, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5.4.2021; e RE n. 1.278.457, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.8.2020. 



    9. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.540-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE n. 964.313-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 26.5.2017). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.897-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora